Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707546-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ZENAR MUNDIM, ZILAH MUNDIM DE SOUZA, ZIONE MUNDIM DE GODOY, MARCO ANTONIO MUNDIM, TITO LIVIO MUNDIM, ANDRE MUNDIM DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSE MARIA MUNDIM, ZELIA MARIA MUNDIM FIGUEIREDO AGRAVADO: MARIA ANAJARA GARCIA MUNDIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Tendo em vista que o Agravo de Instrumento almeja o reconhecimento de decadência do ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - incidente sobre os bens da herança e de titularidade da Fazenda Pública do Estado de Goiás, intime-se o referido ente federativo para que, caso queira, responda o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Por fim, retifique-se a autuação para fazer constar como interessado o Estado de Goiás, em razão do objeto do Agravo de Instrumento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora